Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO na seara administrativa. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos materiais e morais, em razão de cobrança indevida efetuada após o pedido de cancelamento do plano de saúde, sem a respectiva devolução.
2. É fato incontroverso nos autos os seguintes pontos: a) que a contratação do plano de saúde ocorreu em 28/10/2019; b) que o cancelamento do contrato ocorreu em 11/11/2019; c) que no salário de novembro houve a cobrança da mensalidade integral (R$ 367,86); d) que houve a devolução da cobrança a maior em 09/01/2020.
3. A consumidora fundamenta a sua pretensão indenizatória argumentando que o plano de saúde demorou 03 (três) meses para proceder com a devolução, o que somente restou concretizado após o ajuizamento da ação.
4. O primeiro ponto a ser levado em consideração é que, ao contrário do afirmado, não houve a demora de 03 (três) meses para a devolução em questão. Ora, o próprio holerite juntado no corpo da petição inicial, indica que o pagamento do salário de novembro ocorreu em 30/11/2019. Portanto, se a cobrança indevida ocorreu em 30/11/2019 e a devolução em questão demorou 01 (um) mês e 10 (dez) dias, ou então, 40 (quarenta) dias corridos.
5. O segundo ponto a ser levado em consideração é que a ação fora ajuizada no dia 08/01/2020, sendo que a devolução ocorrera no dia seguinte 09/01/2020, antes mesmo da citação. Com efeito, a citação se perfectibilizou em 21/01/2020, de sorte que, no momento da restituição (09/01/2020) a empresa Recorrente sequer tinha conhecimento da presente actio, o que conduz à conclusão de que não colocou nenhum empecilho para a resolução, ainda na seara administrativa.
6. Não se nega a falha na prestação de serviço, consistente na cobrança do valor integral da mensalidade, quanto o correto deveria ser apenas relativamente ao período proporcional de vigência do contrato - 11 (onze) dias. No entanto, o fato vivenciado corresponde a mero dissabor da vida cotidiana, mormente porque com pouco mais de 01 (um) mês e antes mesmo da citação havia nos autos, a empresa Recorrente tratou de reembolsar a consumidora naquilo que cobrou em excesso.
7. É assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais (danos emergentes e os lucros cessantes).
8. Demais disso, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais, em regra, não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.
9. A toda evidência, a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000420-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISLAYNE ELLEN ROMAO DA SILVA VIEIRA - CPF: 893.670.811-20 (RECORRENTE), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021